Tribunal: CARF
Processo: 13827.000493/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000493/2005-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2020
Recorrente
TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2000
IPI. CRÉDITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido
de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou
sujeitos à alíquota zero. (Supremo Tribunal Federal, RE n.o 398.365,
repercussão geral). Aplicação do art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade o julgador de piso sintetizou os
fatos nos seguintes termos:
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do IPI relativo ao saldo credor que
teria acumulado pela aquisição de insumos não onerados pelo imposto e na aquisição de
produtos para o ativo permanente da empresa, estando incluso no montante solicitado a
atualização monetária e juros de mora calculados à taxa SELIC.
A DRF competente indeferiu o pedido por falta de base legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000493/2005-29
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.015 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000493/2005-29

Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando que , com base na correta interpretação da legislação, doutrina e julgados que
cita, seu alegado direito seria garantido constitucionalmente, inclusive corrigido
monetariamente, por princípios constitucionais, mormente pelo da não-cumulatividade.
Encerrou solicitando que seja ressarcido no montante originalmente pedido.

A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2000
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na
escrita fiscal do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, uma vez que
inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo
de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade da lei e dos atos infralegais.
Solicitação Indeferida
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário replicando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade, qual seja, seu direito a créditos de IPI na
aquisição de insumos não tributados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de ressarcimento de suposto crédito de IPI, no valor de R$
45.975,51, sobre insumos não tributados. Em sede de despacho decisório a fiscalização alegou
falta de previsão legal para deferimento do pedido.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.015 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000493/2005-29

Em impugnação a contribuinte juntou notas fiscais e amparou seu pedido na não
cumulatividade do tributo, finalizando com o seguinte pedido:
Diante de tudo o que fora acima explanado, requer se digne V. Sa. a reconhecer o
direito da Requerente ao ressarcimento do crédito de IPI (Imposto sobre produtos
industrializados) oriundo das aquisições de matérias prima, produtos intermediários e
materiais de embalagens tributados à alíquota zero de IPI e, empregados na
industrialização de produtos tributados pelo respectivo imposto, mediante depósito na
conta corrente mencionada no item 05 e, nos valores demonstrados através de
levantamento elaborado (item 06), como medida de inteira Justiça!
A DRJ julgou improcedente a referida impugnação pelos mesmos motivos do
despacho decisório, ausência de amparo legal.
Conforme se verifica nos autos, o inconformismo alegado pela Recorrente foi
quanto à validade do crédito decorrente da aquisição de insumos imunes, isentos, não tributados
ou tributados à alíquota zero, à luz do princípio da não cumulatividade, tal como fez na
Impugnação.
A Recorrente fundamenta seu Recurso Voluntário em decisão do STF, nas
seguintes palavras:
Tendo em vista que o acórdão mencionado versa especificamente de isenção, o mesmo
E. Supremo Tribunal Federal para afastar qualquer dúvida que pudesse existir em
relação aos casos de aquisições de MP, PI e ME não-tributados ou sujeitos à aliquota
zero, ao apreciar o RE 350.446-1/ PR decidiu que o entendimento exposto no RE
212.484, também se aplica aos casos de entradas com aliquota zero e não tributado.
Ocorre que a tese invocada pela Recorrente, enfrentada pela decisão recorrida, já
foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE n.o 398.365,
publicado em setembro/2015, firmada a tese no sentido de que "o princípio da não
cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente
de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.".
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados o sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e d seletividade, previstos
no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédit
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência." (RE 398365 RG, Relator Ministro Gilma Mendes, julgado em
27/08/2015, DJe188divulgado 21/09/2015, publicado 22/09/2015 grifei)
A íntegra daquele julgado evidencia que foi discutido naquele processo a tese
invocada nos presentes autos, inclusive com o breve histórico da jurisprudência conflitante do
STF sobre a matéria:
"A questão constitucional em debate diz respeito à interpretação do art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, que prevê o princípio da não cumulatividade do IPI com a
compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores, no caso de aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.015 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000493/2005-29

Há jurisprudência consolidada na Corte sobre o assunto. O entendimento do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de ser indevido o creditamento do IPI referente à
aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.
Como é cediço, esse tema tem como paradigmas o RE 353.657/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio, e o RE 370.682/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, cujas ementas transcrevo abaixo:
IPI INSUMO ALÍQUOTA ZERO AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO.
Conforme disposto no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal, observa-
se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de
direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI
INSUMO ALÍQUOTA ZERO CREDITAMENTO INEXISTÊNCIA DO DIREITO
EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre
Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos
do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a
maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica. (RE 353.657,
Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)
Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito Presumido. Insumos sujeitos à
alíquota zero ou não tributados. Inexistência. 3. Os princípios da não-cumulatividade e
da seletividade não ensejam direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 4. Recurso
extraordinário provido. (RE 370682, Rel. Min. Ilmar Galvão, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2007)
O mesmo entendimento, aliás, é, de certo modo, confirmado por ocasião do julgamento
do já citado RERG 590.809, processo paradigma da repercussão geral. Veja-se, a
propósito, trecho do voto do relator do caso, Min. Marco Aurélio, onde se lê:
Quanto aos insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados, o debate ocorreu nos
Recursos Extraordinários no 350.446/PR, no 353.668/PR e no 357.277/RS, relator
ministro Nelson Jobim, apreciados em 18 de dezembro de 2002. O Tribunal de origem
havia reconhecido o crédito para insumos tanto isentos como sujeitos à alíquota zero e
não tributados. A União, recorrente, aduziu que o tratamento dado à isenção não
alcançaria os demais casos, não sendo possível, na situação concreta, observar o
precedente do aludido Recurso Extraordinário no 212.484/RS. Vê-se que o ente
federativo acatou a óptica do Supremo no tocante à isenção, mantendo a insurgência
apenas em relação à alíquota zero e à não tributação. O Pleno, na linha desenvolvida
pelo relator, não admitiu diferenciar os institutos para o fim de fruição dos créditos,
consignando linearmente o direito da então recorrida. Essas decisões não transitaram em
julgado, tendo a União interposto embargos de declaração. Tal circunstância, todavia,
considerada a excepcionalidade do caráter modificativo dos declaratórios, não retirou a
força persuasiva dos pronunciamentos. A embargante insistiu nas diferenças entre
isenção e os regimes de não tributação e alíquota zero, inclusive quanto à dificuldade,
nesses últimos casos, de definir a forma de apuração dos ditos créditos presumidos, sem
arguir omissões, contradições e obscuridades. Por isso, os recursos foram desprovidos.
Os segundos declaratórios também não mereceram acolhimento, mesmo em momento
posterior à mudança da jurisprudência do Tribunal sobre a questão de fundo. Em outras
palavras, apesar da inexistência de desfecho imediato desses processos, o Supremo
sinalizou com cores fortes a uniformização do entendimento atinente às três hipóteses
de desoneração: assentou o direito ao crédito não apenas no caso de aquisição de
insumos isentos, mas também de não tributados e sujeitos à alíquota zero. (Grifou meu)
Aduz também Sua Excelência, a propósito da evolução do tema nesta Corte, o seguinte:
Conforme fiz ver anteriormente, apenas em 25 de junho de 2007, nos já mencionados
Recursos Extraordinários no 353.657/PR e no 370.682/SC, presente julgamento relativo
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.015 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000493/2005-29

a insumos e matérias primas não tributados e sujeitos à alíquota zero, o Tribunal reviu a
posição adotada e passou a proclamar a ausência do direito.
Consoante revelado nos votos vencedores, a tese firmada alcança, inclusive, os casos de
isenção, no tocante aos quais o crédito também se tornou indevido. Portanto, a mudança
ocorreu somente cinco anos depois das últimas decisões do Supremo favoráveis aos
contribuintes.
Pois bem. Não resta dúvida de que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que
os princípios da não cumulatividade e da seletividade não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero." (grifei)
Assim, consoante consolidado pelo STF, em julgado que deve ser reproduzido por
este Conselho à luz do art. 62, §2o do Regimento Interno, descabido o aproveitamento do crédito
de IPI nas aquisições de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital